Tribunal: STF
Processo: RE 116649
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-09
Data de publicação: 1988-09-09

Ementa:
EMENTA: Estupro cometido contra vítima que não é maior de
 cartoze anos (artigos
213 e 224, "a",do Código Penal).
        Presença legal de violência, que não cede em face da
 consideração da experiência
sexual da ofendida.
        Recurso provido, para condenar-se o réu.